Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-04.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800190-04.2021.8.14.0009

APELANTE: HERBETHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO, HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800190-04.2021.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTES: HERBETHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO E HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800190-04.2021.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTES: HERBETHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO E HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HERBETHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO E HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 14785379), que no dia 04/06/2020, por volta das 09h, as ofendidas Alessandra Alves da Silva e Eliana Lima Maciel se encontravam em seu local de trabalho realizando atendimento, momento em que os Apelantes, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, adentraram no estabelecimento e anunciaram se tratar de um assalto, tendo subtraído os pertences das vítimas.

Ato contínuo, a ofendida Eliana conseguiu desarmar um dos Recorrentes, fugiu do local e pediu socorro em via pública, ocasião em que o comparsa que vigiava a entrada do estabelecimento a impediu e, munido com uma arma branca, desferiu um golpe em sua mão, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14785544) contra a qual a defesa recorreu (Id. 14785578) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes com a redução da pena aquém do mínimo legal e subsidiariamente o redimensionamento da fração de aumento do apenamento, bem como pela mudança do regime inicial do cumprimento da sanção.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 14785581).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 15069825).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

Do redimensionamento da pena base dos Apelantes para o mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base de ambos os Apelantes sejam fixadas no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos Recorrentes não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão das dosimetrias das penas:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Consequências do delito
: foram graves tendo em vista que a vítima Alessandra ficou bastante traumatizada, ficando vários meses sem ir para o trabalho com medo dos acusados
(negativa).

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, mantenho as
penas bases
fixadas na origem em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes e reconheceu a presença das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, tendo reduzido a pena de cada um dos recorrentes em 01 (um) ano, ficando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo reparos a serem efetivados.

Mantendo a valoração praticada na origem em relação as majorantes e minorantes, fixo a pena dos Recorrentes definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Nesse passo, entendo que as dosagens penalógicas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 19/03/2024